Tribunal: STF
Processo: ARE 1432518
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EMBARGOS DECLARAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 2º DESSA LEI. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO DE RECEITAS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. INDENIZAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. O juízo a quo decidiu de maneira fundamentada as questões suscitadas pela defesa, tanto em relação à comprovação da fraude quanto ao afastamento da suposta presunção da receita apurada pela fiscalização e omitida à tributação fiscal.



    2. O art. 382 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, na sentença, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado pelo juízo. No caso, não há omissão a ser suprida, pois os argumentos da defesa foram analisados e não acolhidos.



    3. O fato suscitado pela defesa no sentido de que o Fisco não aplicou a multa de ofício qualificada e, por isso, estaria afastado o elemento subjetivo específico da conduta do acusado não é aplicável, pois a omissão apurada e praticada foi satisfatoriamente demostrada no acervo probatório produzido tanto na fase investigativa quanto na judicial, sob contraditório.



    4. Não há dúvida quanto à discricionariedade do Fisco em empregar ou não a multa qualificada, mas esse exercício na seara administrativa não traduz intervenção na esfera penal, pois nesta a análise da conduta do contribuinte é mais profundamente avaliada.



    5. A materialidade do crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90 está condicionada à constituição definitiva (lançamento) do crédito tributário, o que só ocorre com o exaurimento da fase administrativa (Súmula Vinculante nº 24 do STF). Por essa razão, o prazo prescricional só começa a fluir a partir desse momento. Inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.



    6. Materialidade, autoria e dolo devidamente comprovados. Incabível a pretensão da defesa de desclassificação para o delito previsto no artigo 2, I, da Lei nº 8.137/90, pois este prescinde do resultado de supressão e ou redução do tributo.



    7. O art. 1º descreve um delito de natureza material, que depende da ocorrência de efetivo prejuízo para o Estado, consistente na supressão ou redução do tributo. O crime do art. 2º, por sua vez, é de natureza formal porque independe da produção de resultado ou da ocorrência do dano, configurando-se simplesmente pela prática da conduta. Assim, enquanto em um há efetivamente a supressão do tributo, no outro há apenas a realização da conduta com essa intenção.



    8. O elemento subjetivo do crime tipificado no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90 é o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, o que, por consequência, acarreta a supressão ou a diminuição dos tributos devidos.



    9. O fato de o apelante ter conhecimento do ilícito não se revela, por si só, idôneo para valorar negativamente sua conduta, não sendo suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. A potencial consciência sobre a ilicitude da conduta e a inexigibilidade de conduta diversa, a seu turno, são pressupostos da culpabilidade, elementar do conceito analítico do crime, não integrando o rol das circunstâncias judiciais, porquanto a culpabilidade nele referida diz respeito à reprovabilidade social. Quanto às consequências do crime, considerando-se o valor dos tributos suprimidos a exasperação da pena-base se justifica



    10. O juízo a quo, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, fixou valor mínimo de indenização para reparação de danos causados pela infração. No entanto, embora se trate de norma processual, cuja aplicação é imediata (CPP, art. 2º), essa indenização depende de pedido expresso na denúncia, garantindo-se ao acusado a oportunidade de se manifestar sobre essa pretensão, deduzindo defesa. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.



    11. Apelação parcialmente provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente